Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705293-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA REU: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA em face de ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL, em que se pleiteia a rescisão de sentença, que reconheceu o pagamento integral do débito e extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Preenchidos os requisitos da inicial, conforme determina os arts. 319 e 968 do CPC, ordeno a citação do Réu para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. À Secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Cite-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator